Tribunal: TJMT
Processo: 1015873-24.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015873-24.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Termo Aditivo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EPP - CNPJ: 08.282.957/0001-80 (AGRAVANTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. FATO PREVISÍVEL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência dos pedidos relacionados ao recebimento de diferenças contratuais, sob alegação de desequilíbrio econômico-financeiro provocado por aumento salarial decorrente de Convenção Coletiva de Trabalho.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo em razão de reajuste salarial decorrente de Convenção Coletiva de Trabalho e a aplicação da Teoria da Imprevisão.

III. Razões de decidir
3. O reajuste salarial em decorrência de Convenção Coletiva de Trabalho não constitui fato imprevisível ou de consequências incalculáveis, sendo previsível no curso de contratos de longa duração, não autorizando a repactuação dos valores.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o aumento salarial da categoria, por meio de convenção coletiva, não configura fato imprevisível que justifique a repactuação contratual com base no art. 65, II, 'd' da Lei 8.666/93.
5. A manutenção de cláusulas contratuais em sucessivos aditamentos, sem manifestação de inviabilidade econômica, reforça a ausência de desequilíbrio contratual.
6. Ausente fundamento jurídico que justifique a revisão do contrato, sendo incabível a aplicação da Teoria da Imprevisão, como pretendido pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "O reajuste salarial decorrente de Convenção Coletiva de Trabalho é previsível, não autorizando a repactuação contratual para fins de reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos do art. 65, II, 'd' da Lei 8.666/93."

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.666/93, art. 65, II, 'd'; CPC/2015, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.797.714/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 27/09/2021; STJ, AgInt no RMS 65.937/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto por PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, em face da decisão monocrática proferida em 23.04.2024 (id. 211695184), que negou provimento ao recurso de apelação, interposto pelo agravante, e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consubstanciados no reconhecimento do direito ao recebimento de diferenças, nos valores contratuais devidos, pelo desequilíbrio econômico provocado por Convenção Coletiva de Trabalho.

O agravante, em suas razões recursais, aduz que a decisão agravada merece reforma, com base nas mesmas fundamentações do recurso de apelação.

Explica que, não é razoável esperar que o contratado preveja todas as atualizações de preços de um ano para outro, especialmente os reajustes salariais definidos em Convenção Coletiva de Trabalho. Ainda que o reajuste seja iminente, o percentual do reajuste salarial na Convenção Coletiva de Trabalho, evidentemente, não é previsível.

Argumenta que, o lucro, minimamente considerado nos contratos de terceirização de serviços, como no caso em questão, a diminuição drástica nos lucros compromete a própria manutenção contratual, bem como a atividade empresarial, podendo causar sérios desequilíbrio econômico.

Assevera que, a sentença merece reforma, pois desconsiderou um princípio fundamental para a administração pública: o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, que deve ser rechaçado pelo Judiciário, e que está evidente nos autos que, às custas do particular que suportou sozinho as atualizações da Convenção Coletiva de Trabalho, o Município de Cuiabá se beneficiou, e mesmo ciente da Convenção, o Município ignorou a desvantagem e o desequilíbrio econômico-financeiro enfrentado pelo particular.

Prequestiona o art. 65, II, 'd' da Lei nº 8.666/93 e art. 884 da Lei 10.406 Código Civil.

Ao final requer, seja reconsiderada ou reformada a decisão monocrática, em razão dos fundamentos acima expostos para dar provimento ao recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 224347670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida por esta relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação, interposto pelo agravante, e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consubstanciados no reconhecimento do direito ao recebimento de diferenças, nos valores contratuais devidos, pelo desequilíbrio econômico provocado por Convenção Coletiva de Trabalho
.

De acordo com a decisão recorrida:

“[...]
Extrai-se dos autos que, Pantanal Vigilância e Segurança LTDA EPP moveu Ação Cobrança em desfavor do Município de Cuiabá.

Narra na exordial que, as partes firmaram Contrato nº 8/2012, para prestação de serviços, com prazo de doze meses.

Afirma que, o contrato foi aditado em três oportunidades, sem modificação no preço inicialmente contratado, inobstante Convenções Coletivas de Trabalho tenham aumentado o salário base da categoria e majorado os custos do contrato.

Por tal motivo, moveu a demanda originária, visando ao reconhecimento do direito de recebimento das diferenças referentes ao reajuste dos custos salariais, bem como a título de atualização monetária.

Sobreveio a sentença objurgada que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contra tal decisão se insurge o Apelante.

Pois bem.

A Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, aplicada analogicamente no âmbito desta Corte, autoriza ao Relator, monocraticamente, conceder ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

O cerne da questão subsiste em aferir se a Autora, ora Apelante, faz jus ao recebimento de valores, em razão de suposto desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, causado por Convenção Coletiva de Trabalho, além da recomposição do valor da moeda.

Vejamos o disposto no Contrato nº 008/2012:

“9.6 – Os Valores contratados são reajustáveis, a revisão do preço será feita com fundamento em planilhas de composição de custos.

9.7 – no preço apresentado na proposta deverão estar incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, e transportes, etc.”

13.1 – O Presente Contrato poderá ser alterado para ajuste de condições supervenientes que impliquem em modificações nos casos previstos nos diplomas legais pertinentes à matéria.

18.3. Os valores poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes hipóteses:

a)Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porem, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, “d” e §5º da Lei nº 8.666/93.”

Pertinente ainda, trazer à baila o disposto na Lei nº 8.666/93:

“Art. 65 - Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

II - por acordo das partes:

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.”

Consoante previsto em contrato e na lei, admite-se a repactuação do preço, para fins de equilíbrio econômico financeiro do contrato, na hipótese de superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, de consequências incalculáveis.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o aumento do piso salarial da categoria, por meio de convenção coletiva, não constitui fato imprevisível, a autorizar a repactuação do contrato administrativo, com vistas ao seu reequilíbrio econômico-financeiro. Este é o caso dos autos.

A propósito:

“(...)
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o aumento salarial dos empregados em razão de convenção coletiva de trabalho não configura fato imprevisível a justificar a repactuação contratual.
Precedentes: AgInt no REsp 1.797.714/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/09/2021; REsp 1.824.099/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/10/2019; AgInt no REsp 1.484.581/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11/04/2019.(...)” (AgInt no RMS n. 65.937/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

“(...)
Conforme pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior e à luz do art. 65, inc. II, alínea "d", da Lei n. 8.666/1993, por ser previsível o advento de sua ocorrência, convenções ou acordos coletivos de trabalho não autorizam a repactuação dos valores referentes à mão-de-obra da respectiva categoria profissional; por isso, à míngua de previsão contratual, não há necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em razão de convenção coletiva de trabalho celebrada após o contrato administrativo. Precedentes.

2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento jurisprudencial o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o qual se apóia no fundamento de que: "porque previsível a superveniência de nova convenção coletiva de trabalho durante a vigência do contrato celebrado entre as partes, vez que previamente conhecida a data-base das categorias profissionais envolvidas, e, ademais, ensejando sua ocorrência incremento de custos em montante igualmente previsível, vez que, no caso, a CCT que sobreviera ensejara reajustes salariais em importes compatíveis com as que a antecederam, a circunstância, porquanto desqualificada a natureza extraordinária do evento, não legitima a revisão do contrato".(...). (AgInt no REsp n. 1.797.714/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021.)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta E. Corte:

“(...)

1. Nos termos do artigo 65, inciso II, alínea d, da Lei n.° 8.666/93, a repactuação dos contratos administrativos, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato deve ter como fundamento fatos imprevisíveis ou, caso previsíveis, de consequências incalculáveis e, pois, impeditivas da execução do contrato.

2.
De acordo com a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de aumento de salário proveniente de dissídio coletivo não caracteriza fato imprevisível e, por consequência, não autoriza a revisão do contrato administrativo para fins de reequilíbrio econômico e financeiro
(STJ - AgInt no RMS: 65937 MT 2021/0064049-9).

3. A existência de vários aditivos para prorrogação do prazo contratual, com ratificação das demais cláusulas pelas partes, indica a inexistência de sobrecarga capaz de retardar ou impedir a execução do contrato e, consequentemente, o desequilíbrio da equação econômico-financeira estabelecida entre os contratantes.”
(N.U 0037936-31.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

Cumpre esclarecer ainda que, o contratado não era obrigado a aceitar a continuidade do contrato, todavia, ao fazê-lo, presume-se que este ainda era viável economicamente.

Assim, em consonância à orientação jurisprudencial pacífica na Corte Superior, o aumento de valores salariais decorrentes de Convenção Coletiva de Trabalho não representa fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, a justificar a aplicação da Teoria da Imprevisão, tal como pretende o Apelante.

Posto isso, ausente fundamento apto à desconstituição do ato sentencial, este deve permanecer incólume, uma vez que embasado em entendimento consolidado do Tribunal da Cidadania.

Por fim, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.
[...]”

Diante dessas considerações, o não provimento do recurso de apelação interposto, se tratava de medida imperativa.

Cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do agravante é, na realidade, levar a discussão acerca da matéria ao Colegiado, posto o inconformismo com o pronunciamento deste Relator.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que negou provimento ao recurso de apelação, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024